Tribunal: TJMT
Processo: 1029578-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029578-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IZABEL DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 782.244.381-04 (AGRAVADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO
.

Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029578-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: IZABEL DE OLIVEIRA FONSECA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG SA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Contratação de Cartão de Crédito RMC c/c Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1037905-33.2023.8.11.0002, movida por
IZABEL DE OLIVEIRA FONSECA,
que deferiu a tutela de urgência

para determinar que o ora Agravante suspenda os descontos na pensão da parte autora, atinentes ao contrato n. 17263383, sob pena de multa de 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o Agravante defende a contratação e junta documentos, postulando pela suspensão da decisão agravada, especialmente no tocante à multa arbitrada.

Preparo recolhido, consoante ID.

194731674.

A tutela de urgência foi indeferida (ID. 194857150).

Contrarrazões ID. 198278178, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024